Tribunal: STF
Processo: Pet 8789
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO RE 1.259752 À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CPC, NOS TERMOS DO ART. 328 DO RISTF. RE 586.482-RG, Tema 87, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PETIÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Incabível recurso ou ação judicial contra a decisão que determina a devolução dos autos do apelo extremo ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    2. Impossível, portanto, a utilização do instrumento processual da Petição como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.